Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA E DELITO COMETIDOS HÁ QUASE SETE ANOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A NEGATIVA DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A teor do art. 83, III, do Código Penal, para a obtenção do livramento condicional, deve o reeducando, além de preencher os requisitos de natureza objetiva – cumprimento de determinado tempo da pena –, atender também os requisitos subjetivos – comprovado comportamento satisfatorio durante a execucao da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuido e aptidao para prover a propria subsistencia mediante trabalho honesto.
2. Conquanto a existência de anotação de falta grave praticada pelo apenado possa indicar inaptidão para a concessão do benefício, por não preenchimento de requisito subjetivo, os efeitos da infração não podem perdurar indefinidamente, não se revelando razoável que se indefira o benefício levando-se em consideração anotação de falta grave cometida há quase sete anos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.